Tribunal: TJMT
Processo: 1029652-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029652-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JANETE DE ARAUJO ROSA BAIA - CPF: 570.306.001-00 (AGRAVANTE), DIRCE BATISTA DA SILVA - CPF: 951.909.101-72 (AGRAVADO), EVANDO DE PAULA BAIA - CPF: 517.694.681-53 (AGRAVANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Ação possessória. reintegração de posse. Liminar deferida. Comodato rural.
E
sbulho caracterizado.
C
ognição sumária.
S
upressão de instância.
P
roporcionalidade.
P
razo de desocupação modulado.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel rural (Sítio São Lucas). A decisão recorrida fundamentou-se na probabilidade do direito da Agravada (Autora), em razão da posse legítima e da ocupação irregular pelos Agravantes após o término do Contrato de Comodato e a regular notificação, o que configurou esbulho.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória: (i) saber se é possível apreciar a preliminar de incompetência do juízo e de nulidade do mandato/má-fé processual em sede de agravo de instrumento; (
ii
) verificar se restaram comprovados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse (posse anterior e esbulho caracterizado pelo fim do comodato); e (
iii
) analisar a proporcionalidade da ordem de desocupação imediata do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3.
As preliminares de nulidade do mandato e de má-fé processual demandam dilação probatória e contraditório pleno, extrapolando os limites da cognição sumária do Agravo de Instrumento, devendo ser apreciadas pelo Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

4. A alegação de incompetência do juízo (cláusula de eleição de foro) também não pode ser apreciada diretamente por este Tribunal, pois o Juízo de primeira instância não se manifestou sobre a questão, vedada a supressão de instância.

5. O
fums
boni iuris
em favor da Agravada restou demonstrado pelos documentos que atestam sua posse indireta, o Contrato de Comodato firmado pelas partes e a Notificação Extrajudicial que formalizou o seu término.

6. A posse dos Agravantes (Réus) tornou-se precária com o escoamento do prazo concedido na notificação para desocupação, configurando o esbulho possessório (força nova), nos termos do art. 561 do CPC.

7. As alegações dos Agravantes de que a posse decorre de doação e que o comodato era mera formalidade não possuem prova material robusta capaz de desconstituir, em sede de cognição sumária, a eficácia do ato jurídico perfeito do Contrato de Comodato assinado.

8. O comando de desocupação imediata do imóvel rural habitado é desproporcional e configura perigo de dano inverso, uma vez que a remoção abrupta pode gerar prejuízos irreparáveis aos Agravantes (perda da moradia, bens, semoventes), devendo a decisão ser modulada para fixar um prazo razoável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não se pode conhecer, em Agravo de Instrumento de cognição limitada, de matéria de ordem pública (competência) ou de alta indagação (nulidade/má-fé processual) não apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, a posse anterior e a notificação para encerramento do Contrato de Comodato (posse precária), é cabível a liminar de reintegração de posse. 3. O comando judicial de desocupação de imóvel rural habitado deve ser modulado com prazo razoável, em observância ao princípio da proporcionalidade e para mitigar o perigo de dano inverso."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 561, 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2126962-97.2024.8.26.0000; TJ-GO, AI: 0304224-93.2020.8.09.0000; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023819-63.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por JANETE DE ARAÚJO ROSA BAIA e EVANDRO DE PAULA BAIA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste – MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001278-32.2025.8.11.0011, ajuizada contra os agravantes por DIRCE BATISTA DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência
, para determinar a desocupação imediata do imóvel rural (Sítio São Lucas), por entender o Juízo
a quo
, em juízo de cognição sumária, que a autora (agravada) demonstrou a probabilidade do direito, em razão da posse legítima e da ocupação irregular do imóvel pelos requeridos, após o término do contrato de comodato (firmado em 16/04/2012) e a notificação regular (em 18/03/2025), o que configuraria esbulho.

Os agravantes sustentam que a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse é equivocada e que os fatos alegados pela agravada (Dirce Batista da Silva) não condizem com a realidade.

Afirmam que são os proprietários do imóvel desde 2010, tendo o "Termo de Comodato" sido celebrado apenas como uma formalidade para que pudessem regularizar a situação da propriedade junto ao SEFAZ/MT e INDEA/MT, a fim de obter a inscrição de produtor rural.

Asseveram que a agravada agiu com má-fé ao ocultar a contranotificação apresentada pelos agravantes no momento da distribuição da ação, na qual informavam serem os proprietários, o que induziu o Juízo
a quo
a conceder a liminar de reintegração de posse

Aduzem que a propriedade em questão não foi relacionada no processo de inventário do ex-companheiro da agravada (Sr. Antônio Rosa, genitor da agravante Janete), o que comprova que o bem pertence aos agravantes.

Enfatizam que o imóvel objeto da ação foi efetivamente doado à agravante (Janete de Araújo Rosa Baia), e que a Sra. Dirce Batista da Silva (agravada) recebeu um caminhão como compensação para concordar com a doação, de pleno conhecimento de todos os herdeiros.

Defendem a incompetência do Juízo da Comarca de Mirassol D'Oeste – MT para processar o feito, invocando a cláusula de eleição de foro do contrato de comodato, que estabeleceria a competência da Comarca de Cáceres – MT.

Enfatizam a ausência do
fumus boni iuris
em favor da agravada, visto que o alegado término do comodato não foi comprovado de forma inequívoca, tratando-se de um contrato apenas formal, e que já residiam no imóvel desde 2011, antes mesmo da celebração do termo (abril/2012).

Asseveram, outrossim, a ausência do
periculum in mora
em favor da agravada, mas sua manifesta presença em desfavor dos agravantes, que correm o risco de serem abruptamente desalojados, perdendo sua moradia e meios de subsistência, após residir na área há mais de 15 (quinze) anos

Pedem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão, indeferindo-se a liminar de reintegração de posse, ou, alternativamente, o reconhecimento da incompetência do Juízo.

O recurso foi distribuído durante o período de plantão, o relator plantonista. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
defiriu
parcialmente a tutela recursal de urgência pleiteada, apenas e tão somente, para sobrestar o cumprimento da reintegração pelo prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo, por óbvio de alteração do referido aspecto pelo juízo natural do presente recurso, após regular distribuição do presente feito (Id.
311146855)
.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada (Id. 318314883)
.

O agravante, posteriormente à apresentação das contrarrazões, protocolou petição de Manifestação (Esclarecimentos Úteis e Necessários). Sustenta que a agravada teria incorrido em inércia processual, ao deixar de se manifestar em suas contrarrazões sobre "esclarecimentos úteis e necessários" anteriormente apresentados, o que, em sua visão, deve ensejar a preclusão. Aduz, ainda, a nulidade do
mandato
outorgado pela Agravada, por alegada inexistência de representação judicial válida ("forma legal exigida-corrompida"), o que, segundo o recorrente, configura má-fé e dolo processual. Defende, em razão dessas nulidades insanáveis, a extinção da Ação de Reintegração de Posse, reiterando, de forma alternativa, o pedido de revogação integral da liminar.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por JANETE DE ARAÚJO ROSA BAIA e EVANDRO DE PAULA BAIA contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste - MT, que deferiu a liminar de reintegração de posse do Sítio São Lucas em favor da Agravada, DIRCE BATISTA DA SILVA
.

A
vexata quaestio
recursal cinge-se à verificação da regularidade e da proporcionalidade
da concessão da medida liminar possessória, bem como ao exame das preliminares de incompetência do juízo e de nulidade do mandato.

De início, impõe-se a premissa de que o Agravo de Instrumento constitui um recurso de cognição limitada. Sua análise é tipicamente
"secundum
eventum
litis"
, ou seja, restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, no que concerne ao deferimento ou indeferimento do pleito de tutela de urgência.

Não compete a esta instância recursal, nesta fase processual de cognição sumária, adentrar exaustivamente no mérito da lide possessória ou no domínio da propriedade, matérias que exigem a dilação probatória e o contraditório pleno, a serem exauridos na origem. O exame, portanto, circunscreve-se aos requisitos da tutela de urgência (art. 300 e 561 do CPC), tal como analisados pelo Juízo
a quo
.

Assim, passo à análise das preliminares suscitadas pelos Agravantes.

Os Agravantes
arguem
a nulidade do
mandato
outorgado pela Agravada, bem como a ocorrência de má-fé processual por alegada inércia em responder a manifestações anteriores.

Conforme a premissa do Agravo
secundum
eventum
litis
, as alegações de nulidade do instrumento de procuração e de má-fé processual (Art. 80, V, do CPC), por serem matérias de alta indagação e que demandam a produção de provas e o saneamento do processo, extrapolam o estreito limite cognitivo
deste recurso.

A representação processual da Agravada encontra-se formalmente constituída nos autos de origem. A alegação de "forma legal exigida-corrompida" e o dolo não podem ser sumariamente acolhidos nesta via, sem a devida instrução processual na origem. Trata-se de tema que deve ser submetido ao crivo do Juízo
a quo
, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa, para ser apreciado em momento oportuno.

Assim, deixo de analisar
a preliminar de nulidade do mandato e má-fé processual nesta sede recursal, ressalvando sua apreciação pelo Juízo de primeira instância.

Os Agravantes sustentam, também, a incompetência do Juízo da Comarca de Mirassol D'Oeste – MT, em razão da cláusula de eleição de foro constante do Contrato de Comodato, que indicaria a Comarca de Cáceres – MT.

A análise dos autos de origem, particularmente da decisão interlocutória agravada (Id. 203514710), revela que o Juízo de primeira instância não se manifestou sobre a preliminar de incompetência. A decisão se limitou a apreciar os requisitos da tutela provisória de urgência (liminar de reintegração de posse).

Ainda que a matéria de competência pudesse ser de ordem pública, se não foi examinada pelo Juízo a quo, sua apreciação direta e imediata por esta Corte recursal pode configurar Supressão de Instância (duplo grau de jurisdição).

O Egrégio Tribunal de Justiça não pode se antecipar ao Juízo natural da causa, sob pena de violar a estrutura funcional do processo.

Analisadas e rejeitadas as preliminares,
submeto à exame o mérito
recursal
.

A concessão da liminar de reintegração de posse (Art. 562 do CPC) exige a comprovação, em cognição sumária, da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (Art. 561 do CPC). No caso, a análise se concentra na probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

A Agravada (
a
utora) fundamenta seu pleito na condição de proprietária legítima e possuidora indireta, alegando que a posse dos Agravantes era precária, exercida em razão de um Contrato de Comodato que foi encerrado por notificação.

A Agravada juntou aos autos de origem o Contrato de Comodato (Id. 197780331 – autos de origem) e a Notificação Extrajudicial (atos jurídicos perfeitos e válidos, cuja falsidade de assinaturas não foi alegada)
, Id. 197780335 – autos de origem
. Tais documentos, nesta fase, comprovam a posse indireta anterior da Agravada e a transformação da posse dos Agravantes de justa (em comodato) para precária (após a notificação), caracterizando o esbulho possessório.

Embora a Agravada não tenha juntado a Escritura Pública de Compra e Venda na inicial, é fato incontroverso que órgãos públicos de grande relevância, como a SEMA, o CAR e o CCIR, reconheceram a Agravada como proprietária, conforme documentos de
Id
s
.
197780327, 197780328 e 197780330 dos autos de origem. Tais documentos, emanados da Administração Pública e dotados de presunção de legitimidade, conferem
verossimilhança
à alegação de posse da Agravada.

Por sua vez, os Agravantes alegam que são proprietários desde 2010, que o Comodato foi mera formalidade para obtenção de licenças e que houve uma doação do imóvel.

Ocorre que, a despeito das alegações de doação e aquisição, os Agravantes não colacionaram aos autos qualquer instrumento contratual válido, escritura pública, ou mesmo prova material robusta
capaz de, nesta fase de cognição sumária, anular ou afastar a exigibilidade do Contrato de Comodato assinado e notificado.

A alegação de que o Comodato seria "apenas uma formalidade" não afasta seus efeitos no Direito Civil, que vinculam as partes à sua literalidade e às consequências jurídicas do seu término (dever de restituição).

O Termo de Acordo (Id. 311041871) colacionado pelos Agravantes, conforme ressaltado pelas instruções, não menciona a área em discussão, sendo, portanto, irrelevante para a comprovação da posse ou propriedade em litígio.

Em síntese, o ato jurídico documental (Comodato), que confere posse precária aos Agravantes e esbulho após a notificação, prevalece, em sede de cognição sumária, sobre a mera alegação verbal e desamparada de prova material de aquisição de propriedade.

Conclui-se, assim, que o Juízo
a quo
agiu com o devido acerto técnico ao reconhecer a Probabilidade do Direito em favor da Agravada, com base nos elementos concretos do esbulho possessório (força nova
).

Nesse sentido
, destaco os julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Liminar deferida. Irresignação da
ré.
Prova da posse indireta dos autores. Notificação acerca da extinção do contrato de comodato. Esbulho caracterizado. Requisitos do
art
. 561, do CPC que autorizam a liminar para reintegração de posse. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21269629720248260000 Porto Feliz, Relator.: Pedro Paulo
Maillet

Preuss
, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 300 DO
CPC.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 561 DO CPC.
1.
Para o deferimento da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Conforme o disposto no artigo 561, do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse.
3 .
Comprovados os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do CPC, está patente o direito do autor/agravante de ter concedida a liminar pleiteada de reintegração de posse do bem móvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
(TJ-GO - AI: 03042249320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In
casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023819-63 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Embora a probabilidade do direito milite em favor da Agravada, o segundo requisito da tutela de urgência – o perigo de dano – deve ser ponderado sob a ótica da proporcionalidade e do perigo de dano inverso
.

A r. decisão agravada fixou a "imediata reintegração da posse". Tal determinação, sem o estabelecimento de um prazo razoável para a desocupação de um imóvel rural habitado, revela-se desproporcional e atinge o núcleo existencial dos Agravantes. A remoção abrupta pode gerar danos irreparáveis, como a perda de bens móveis, equipamentos, e, sobretudo, a impossibilidade de manejo e translado de semoventes (gado)
, cuja movimentação exige planejamento e logística em área rural.

Neste ponto, o agravo merece parcial provimento para modular a eficácia da decisão, garantindo o direito da Agravada, mas mitigando o dano iminente e excessivo aos Agravantes. Um prazo de 30 (trinta) dias se mostra razoável e proporcional para a desocupação da área.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de modular o comando de reintegração de posse, mantendo-se a decisão que a deferiu, mas estabelecendo-se o prazo de 30
(trinta) dias
para a desocupação voluntária do imóvel rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025